Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708023-74.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO OTAVIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: exclua da autuação o nome do advogado (petição de ID 58479729). Intimada a advogada do apelante – Dra. Renata Andrade Silva, OAB/DF 70745A - para apresentar razões de apelação, essa não se manifestou. O oficial de justiça certificou que o apelante, intimado para constituir novo advogado, afirmou que tem advogado constituído, mas não recordava o nome (ID 58499606). Intime-se, pela derradeira vez, a advogada do apelante – Dra. Renata Andrade Silva, OAB/DF 70745A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhem-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada à advogada, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES